Tribunal: STF
Processo: ARE 1449624
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 11, Vol. 14): 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. EXPOSIÇÃO A RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES LEGALMENTE ADMITIDOS. AGENTE FÍSICO. TRANSPORTE DE GÁS. PERICULOSIDADE. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 16), foram rejeitados (fl. 12, Doc. 20).



    No RE (Doc. 23), interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que “não foi apreciada pelo Tribunal regional a tese levantada pelo embargante acerca do cerceamento de defesa e da violação à garantia do devido processo legal em razão do julgamento extra petita e a impossibilidade de acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de tempo posterior ao requerimento administrativo, violando o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240”, omitindo-se, ainda, “no tocante a violação às regras de competência da Justiça Federal” (fl. 5, Doc. 23). 



    Quanto ao mais, aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 108 e 109 da CF/1988, pois “não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federal e dos Juízes Federias” (fl. 5, Doc. 23).



    Sustenta, por fim, afronta aos arts. 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido determinou “a concessão do benefício considerando tempo após a DER, sem dar oportunidade ao INSS para se manifestar administrativamente” (fl. 2, Doc. 16). 



    Quanto à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, acresce que “o acórdão recorrido deve ser reformado, (…) em razão de ter sido acolhido pedido não previsto expressamente na pretensão inicial, violando, assim, a garantia do devido processo legal e da ampla defesa. No caso, a parte autora na petição inicial requereu expressamente a concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e o acórdão concedeu o benefício posterior à referida data, configurando-se na prestação jurisdicional diversa do que foi postulado (decisão extra petita)” (fl. 6, Doc. 23). 



    Aduz que “o acórdão recorrido garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário sem que tivesse havido resistência do INSS com relação ao cômputo de tempo posterior à DER, porque, até a DER a parte autora não tinha direito” (fl. 7, Doc. 23).



    Pontua, ainda, que “o acórdão considerou tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo e ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a DER para o momento da implementação dos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. Com efeito, qualquer alteração ou incremento no tempo posterior ao requerimento administrativo não caracteriza a existência de interesse de agir, pois não houve negativa do INSS com relação ao preenchimento dos requisitos posterior à DER” (fl. 7, Doc. 23). 



    O RE foi inadmitido ao argumento de que a análise da pretensão recursal requer o exame da legislação infraconstitucional, o que configura ofensa constitucional reflexa ou indireta (fl. 5, Doc. 27).



    No Agravo, a parte sustenta que “o acórdão regional ao considerar a possibilidade de acesso ao Judiciário antes de ser dado ao INSS a oportunidade de se manifestar administrativamente sobre o mérito da concessão de um benefício previdenciário, violou expressamente ao preceituado nos artigos artigos 2° e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, à luz do decidido pelo STF em precedente qualificado (RE nº 631.240), em razão da evidente falta de interesse de agir” (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral (fls. 3-5, Doc. 23):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no § 1º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social.



     Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão/revisão/cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    [...]



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. 



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social.



     Ainda, no caso em tela, no qual não foi reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora, o acórdão regional contrariou decisão do STF proferida em sistema de repercussão geral no RE nº 631.240/MG, que firmou a tese de que para ajuizamento da ação judicial é preciso que, antes, o interessado o tenha requerido administrativamente e que o INSS o tenha negado, total ou parcialmente, o que não fere o princípio da inafastabilidade, pois, se inexistiu pedido administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito, portanto, há repercussão geral nos termos do artigo 1035, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    […]



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas nos arts. 2º, 108 e 109, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 14):



    “No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto nº 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei nº 9.032/95, como a seguir se verifica. 



    O art. 58 da Lei nº 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”. Com a edição da Medida Provisória nº 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, na forma que segue: 



    […]



    Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto nº 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2º, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99). 



    […]



    NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias (ID 29413367 – fls. 108/109), não tendo sido reconhecidos como de natureza especial o período pleiteado (ID 29413367 - Pág. 110/111). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida no período de 01.08.1988 a 15.07.2013. 



    Ocorre que, no período de 01.08.1988 a 05.03.1997, a parte autora, na atividade de ajudante de motorista de caminhão, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos (ID 29413367 – fls. 230/233), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.6 do Decreto nº 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto nº 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto nº 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto nº 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto nº 4.882/03. 



    Por sua vez, no período de 01.08.1988 a 15.07.2013, a parte autora, na atividade de ajudante de motorista de caminhão no transporte de botijões de gás GLP (ID 29413367 – fls. 230/233), exerceu atividades consideradas perigosas segundo a NR-16 Anexo 2 do Ministério do Trabalho. Assim, deve ser reconhecida a especialidade dos períodos apontados, uma vez que comprovada a execução de atividades perigosas. Ressalta-se que inexiste óbice para o reconhecimento de atividade especial com base na periculosidade, mesmo após 05.03.1997, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ. 



    No tocante à conversão de atividade comum em especial, releva ressaltar que o art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, admitia a soma do tempo de serviço de maneira alternada em atividade comum e especial, possibilitando, assim, a conversão do tempo de especial para comum, e deste para aquele, nos seguintes termos: 



    […]



    Destarte, haja vista que no caso em tela o requerimento administrativo foi posterior à edição da Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91, inaplicável a conversão de atividade comum em especial no período de 01.02.1979 a 01.08.1985. 



    Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de tempo especial, insuficientes para concessão da aposentadoria especial. 



    Todavia, a reunião dos requisitos para concessão do benefício, ocorrida após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente, desde que ocorridos até o momento da sentença, conforme artigo 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). O artigo 623 da Instrução Normativa nº 45/2011 determina o mesmo procedimento.



    […]



    Assim, em consulta ao CNIS (ID 29413367 – fl. 205) é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância.



     Por sua vez, consoante o PPP acostado aos autos (ID 29413367 – fls. 232/233), é possível verificar tratar-se da mesma atividade que ensejou o reconhecimento da especialidade postulada, inclusive com a mesma exposição à periculosidade reconhecida. Note-se que o documento refere aos períodos de 01.06.2011 a 30.11.2013, 01.12.2013 a 31.03.2016 e 01.04.2016 a 23.06.2016. 



    Assim, considerado como especial o período ulteriormente trabalhado, a parte autora completou em 30.07.2013 o período de 25 (vinte e cinco anos) anos de contribuição necessários para obter do benefício de aposentadoria especial.



    Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei nº 8.213/91) e carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei nº 8.213/91). 



    Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 9.876/99.”



    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência (Leis 8.231/1991 e 9.032/1995, e Decretos 53.831/1964, 83.080/1979, entre outros), bem como nos fatos e provas da causa, concluiu que a parte autora preencheu os requisitos para obter o benefício de aposentadoria especial.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em acréscimo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.426.382-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 976.313 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Fator Previdenciário. Constitucionalidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 971.371 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente